Tribunal: STF
Processo: RE 475173
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÃO INDEVIDOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS QUANDO A EXECUÇÃO NÃO TIVER SIDO EMBARGADA. EXCEÇÃO
QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR.
Inexistência, nos autos, de
elementos que possibilitem a averiguação de ter havido embargos à
execução, como alega a parte agravante.
Agravo regimental a que se
nega provimento.